Tribunal: TJMT
Processo: 0001729-79.2014.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001729-79.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (REPRESENTANTE), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (REPRESENTANTE), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (APELADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (APELADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II DO CPC/15 –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– EXTINÇÃO DA AÇÃO MEDIANTE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – CRITÉRIOS EQUITATIVOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO ESPECIAL – ARBITRAMENTO COM BASE NO ARTIGO 85, §2º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM REPETITIVO RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) –
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo, firmou o entendimento para os casos de honorários de sucumbência de que
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(
REsp nº 1.850.512/SP – Tema 1.056
)

De acordo com a jurisprudência do STJ, o acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não afasta seu direito ao recebimento dos honorários advocatícios convencionais e dos advindos de sentença judicial (Lei 8.906/94, art. 24, § 4º).

Na hipótese, em se tratando de fixação de honorários sucumbenciais, aplica-se a tese firmada no recurso paradigma, devendo o acórdão recorrido ser reformado para que a verba honorária seja fixada com base no proveito econômico obtido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001729-79.2014.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

APELANTE:

WALDOMIRO RIVA

RENATO DIOMAR WERNER

APELADO:

WALDOMIRO RIVA

RENATO DIOMAR WERNER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de rejulgamento de acordão em Recurso de Apelação Cível que, à unanimidade,
negou provimento
ao apelo do embargante/executado
RENATO DIOMAR WERNER
, e
deu parcial provimento
ao recurso do embargado/exequente
WALDOMIRO RIVA
, para elevar os honorários advocatícios para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), arbitrado pelo juízo
a quo
.

Contra o mencionado acórdão ambas as partes interpuseram Recurso Especial, onde o embargante/apelante RENATO DIOMAR WERNER (ID 32718952) alega violação ao art. 85, § 8º, do CPC/15, uma vez que deveria ser fixado os honorários de forma proporcional, ante a composição de acordo entre as partes.

Já a parte exequente/apelante WALDOMIRO RIVA (ID 32754967), sustenta, em suma, ofensa ao art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15, ao argumento de que é indevida a fixação de honorários de forma equitativa, sendo necessária a observância do percentual legal, ou seja, entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou valor atualizado da causa.

Por reconhecer a divergência do acórdão com o aresto paradigma proveniente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.850.512/SP,
Tema 1.076/STJ
), a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos a este órgão fracionário para, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC/15, realizar-se possível juízo de retratação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019795-60.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONÇA & ASSOCIADOS

AGRAVADO:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar a apelação cível, foi proferido o v. acórdão (ID 18367485):

“RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença que extinguiu os Embargos à Execução nº 0001729-79.2014.8.11.0037 (Cód. 128847) opostos por RENATO DIOMAR WERNER em desfavor do exequente WALDOMIRO RIVA, em razão de o crédito exequendo ter sido arrolado e habilitado no quadro geral de credores da Recuperação Judicial nº 9032-47.2017.8.11.0037, cujo plano de recuperação foi homologado e, por força integrativa da decisão de ID. n. 8358388, que acolheu embargos de declaração opostos pelo exequente/embargado, condenou o executado/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00.

Inconformado, recorre o embargado/exequente em razões de ID. n. 8358389, pugnando pela majoração da verba honorária na medida em que o valor arbitrado corresponde a 0,65% do valor da causa.

Pondera que, em casos tais, a jurisprudência indica que a verba deveria ser fixada na forma do §2º, do art.85 do CPC/85, sendo que a exceção do §8º somente tem lugar quando “for inestimável ou irrisório o proveito econômico” ou ainda quando o valor da causa for “muito baixo”, o que não é o caso dos autos, já que o valor da causa dos presentes embargos à execução é de R$786.356,52.

Por sua vez, apela também o embargante/executado em razões de IDs. ns. 8358392 e 8358393, nas quais relata que opôs embargos ao argumento que a ação de execução movida pela parte adversa seria nula por ausência de título executivo hábil, seja por iliquidez – já que o contrato exequendo dispõe serem devidos seiscentos e quarenta e oito mil quilos, em sacas de soja limpa, seca e livre de impurezas, não mencionando valores pecuniários –, seja porque o respectivo instrumento não teria sido assinado por duas testemunhas.

Narra que, embora os embargados tenham confessado fictamente a alegada extemporaneidade da aposição das assinaturas das testemunhas no título exequendo ante a ausência de impugnação específica, antes que houvesse qualquer pronunciamento do juízo singular a este respeito, aportou aos autos da execução a informação do deferimento do processamento da recuperação judicial dos executados, juntamente com as empresas do Grupo

Werner, ainda em 20/10/2014, cujo plano recuperatório aprovado teria sido homologado em 06/07/2015, quando, então, teria ocorrido a transação da dívida havida entre as partes, conforme prova a cópia do acordo juntado aos autos.

Assevera que em razão do referido acordo, os próprios exequentes embargados compareceram aos autos da execução e dos embargos e, chamando o feito à ordem, pugnaram pela extinção de ambas as ações.

Extintas as ações, o exequente opôs embargos de declaração, pugnando pela condenação do executado/embargante ao pagamento de honorários advocatícios e, embora tenha este último se manifestado pela rejeição de tal pretensão, ao argumento de que “a transação realizada com a presença do advogado constituído é hábil a exonerar o pagamento da verba honorária”, tais aclaratórios foram acolhidos para o condenar o executado/embargante ao pagamento da verba honorária ao patrono da parte adversa no importe de R$5.000,00.

Inconformado, sustenta que tendo os advogados do exequente comparecido à assembleia geral de credores que aprovou o plano de recuperação, anuindo expressamente à transação havida entre as partes, descabe, portanto, a condenação do executado/embargante ao pagamento da referida verba honorária, haja vista o que dispõe o §4º do art.24 do EOAB.

No mais, pugna pelo reconhecimento da nulidade da execução, nos termos do inciso I do art.803 do CPC/15, com a consequente extinção não meritória da actio, nos termos dos incisos I e IV do art.485 do mesmo Código, reprisando a arguição de que inexiste título executivo, haja vista a inexistência de testemunha no instrumento de confissão de dívida que embasa a ação executiva.

Contrarrazões do exequente/embargado no ID. n. 8358396.

Sem contrarrazões do embargante/executado, consoante certidão de ID. n. 8358402.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante consta do relato, as duas questões colocadas nos apelos das partes, a serem respondidas neste acórdão são as seguintes: (i) se é cabível a condenação do embargante/executado ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da parte adversa, e (ii) em caso positivo, se o valor arbitrado pelo juízo de origem merece alguma alteração.

Pois bem.

No caso, o dispositivo legal invocado pelo embargante/executado, qual seja, o §4º do art.24 da Lei nº 8.906/1994, ao invés de lhe beneficiar, milita em seu desfavor.

Reza o referido artigo do Estatuto da OAB que a existência de acordo entre as partes não afasta o direito dos advogados aos honorários profissionais.

A menos que o pacto firmado entre os litigantes traga expressamente a dispensa ao pagamento de tal verba por ambas as partes e que os respectivos patronos aquiesçam a este respeito.

Senão vejamos:

“Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

[...]

§ 4º O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer

os convencionados, quer os concedidos por sentença.”

No caso, é bem verdade que a Cláusula Quarta do acordo de ID. n. 8358397 – pág.2/6, tratou da verba honorária a ser paga aos advogados do embargado/exequente, sendo ajustado entre as partes o pagamento de uma verba profissional de R$40.000,00, a ser paga diretamente ao causídico Dr. Rafael Carlotto Correa até 15/12/2015.

Entretanto, os patronos das partes não assinaram o mencionado acordo, tampouco há no referido instrumento (ID. n. 8358397 – pág.2/6) qualquer indicação de que referidos causídicos a ele anuíram ou aquiesceram, não estando, portanto, vinculados ao pacto no que tange ao direito à verba honorária.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SEM A PRESENÇA DO PATRONO – INOPONIBILIDADE – INEFICÁCIA DE ACORDO NO TOCANTE ÀS DISPOSIÇÕES SOBRE TAIS VERBAS, QUE CONSTITUEM DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO, CONFORME PRECONIZA A LEI Nº 8.906/94 – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Nos termos do artigo 24, § 4º, da Lei nº 8906/94, o ACORDO celebrado entre as partes é oponível ao advogado quando houver aquiescência do profissional. A não intervenção autoriza o direito à persecução da verba honorária. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – RAC nº 0000487-75.2007.8.11.0055, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 27/02/2019, publ. no DJE 27/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SEM A PRESENÇA DO PATRONO – INOPONIBILIDADE – INEFICÁCIA DE ACORDO NO TOCANTE ÀS DISPOSIÇÕES SOBRE TAIS VERBAS, QUE CONSTITUEM DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO, CONFORME PRECONIZA A LEI Nº 8.906/94 – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Nos termos do artigo 24, § 4º, da Lei nº 8906/94, o ACORDO celebrado entre as partes é oponível ao advogado quando houver aquiescência do profissional. A não intervenção autoriza o direito à persecução da verba honorária. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – RAC nº 0002447-32.2008.8.11.0055, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 27/02/2019, publ. no DJE 27/03/2019)”

Acerca de quem deve pagar tal verba, a sentença é igualmente irrepreensível.

Conquanto o executado embargante tenha tentado discutir questões relativas à regularidade formal do título exequendo, certo é que tais questões estão superadas pelo acordo havido entre as partes, e homologado judicialmente, no qual confessa ser devedor da parte adversa.

E é justamente aí que se resolve o ônus de suportar tal verba.

Nesse caso, não havendo sucumbência propriamente, o dever de arcar com as custas processuais e honorários resolve-se pelo princípio da causalidade.

Na hipótese, tendo o executado/embargante reconhecido que devia de fato ao exequente/embargado, ajustado com este uma nova forma de pagamento de tal débito, fica claro que quem deu causa aos embargos e à própria execução foi o devedor embargante/executado, que não pagou sua dívida no tempo e/ou modo originalmente previstos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS. DIREITO AUTÔNOMO DO PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 24, §4º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB. APELO PROVIDO. 1 - O acordo extrajudicial celebrado diretamente entre as partes, sem a participação ou aquiescência do advogado, não prejudica o direito do profissional à percepção dos honorários arbitrados ou convencionados. Inteligência do art. 24, §4º, do Estatuto da Advocacia e da OAB. 2 - O executado deu causa à instauração do procedimento executório em seu desfavor e, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in Código Civil Comentado, Ed. RT, 2003, 7ª edição, p. 380). (TJMG - 16ª Câmara Cível – Apelação Cível nº 1.0702.05.256270-0/004, Relator: Des. José Marcos Vieira – j. em 02/08/2017, publ. em 11/08/2017)

Respondida assim à primeira indagação, não merece acolhimento a pretensão recursal do embargante/executado.

Resta, deste modo, saber se a verba arbitrada na sentença está correta.

E em meu sentir, com a homologação judicial de acordo, deixa de existir derrotados e vencedores no âmbito processual, de modo a verba honorária deve ser arbitrada de forma equitativa, nos moldes do §8º do art.85 do CPC/15.

Consequentemente, considerados (i) o grau de zelo do profissional, (ii) o lugar de prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem, qual seja, R$5.000,00 não remunera razoável e proporcionalmente o labor profissional do patrono do embargado/exequente, sobretudo se se considerar que, nos termos da Cláusula Quarta do acordo de ID. n. 8517062 - Pág. 2/5, o mencionado causídico deveria ter recebido – R$40.000,00 por força do ajuste.

Com isso, não há dúvida de que o apelo do exequente/embargado deve ser acolhido, para a fixação dos honorários advocatícios em R$20.000,00.

Forte nessas razões, nego provimento ao apelo do embargante/executado, e dou parcial provimento ao recurso do embargado/exequente tão somente para majorar a verba honorária arbitrada na origem para R$20.000,00.

É como voto.-”

Pois bem.

In casu
, verifica-se que a controvérsia reside na possibilidade de aplicação do repetitivo (REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076/STJ), segundo o qual é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o artigo 85, §8º, do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Consoante consta do relato, trata-se de Embargos à Execução, a qual fora extinta em razão de o crédito exequendo ter sido arrolado e habilitado no quadro geral de credores da Recuperação Judicial nº 9032-47.2017.8.11.0037, cujo plano de recuperação foi homologado

e, por força integrativa da decisão de ID 8358388, que acolheu embargos de declaração opostos pelo exequente/embargado, condenou o executado/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00.

Assim, no caso em comento, constata-se que o juízo de retratação deve ser positivo, uma vez que o recurso visou a majoração da verba honorária por parte do embargado/exequente

WALDOMIRO RIVA, fixada pelo juízo
a quo
por apreciação equitativa e apesar de elevada por esta Corte para R$20.000,00, o arbitramento de honorários se manteve por equidade.

Desse modo, em se tratando os autos de fixação de honorários sucumbenciais, deve ser aplicada a tese firmada no paradigma (REsp 1.850.512/SP,
Tema 1.076/STJ
), a fim de condenar a parte executada/embargante a suportar o valor dos honorários advocatícios sobre 10% do valor da causa dos embargos à execução (R$ 786.356,52), nos termos do §2º do art.85 do CPC/15.

Desta forma, exerço
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
e, por consequência,
dou provimento ao recurso do embargado/exequente
para condenar a parte embargante/executada, a pagar o valor dos honorários advocatícios, os quais arbitro, nos termos do §2º do art.85 do CPC/15, em 10% do valor da causa atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022